Tribunal: TJES
Processo: 5000107-02.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000107-02.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
RECORRIDO: AIDA MELO DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000107-02.2024.8.08.0007

RECORRENTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL SEGURADORA

RECORRIDO: AIDA MELO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: SILVIA FONSECA SILVA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADORA E ESTIPULANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por seguradora em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de pagamento de indenização securitária (R$ 10.699,99) e danos morais (R$ 2.000,00).

A recorrente alega: a) Nulidade de citação da corré (estipulante); b) Ausência de cobertura por cancelamento da apólice decorrente de falta de repasse dos prêmios pela empresa estipulante; c) Inexistência de danos morais ou necessidade de redução do "quantum".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: i) Se a citação realizada em endereço fornecido pela autora, com identificação do recebedor, é válida; ii) Se a falha no repasse dos valores pela estipulante à seguradora autoriza a negativa de pagamento da indenização ao beneficiário, mesmo com o desconto regular em contracheque; iii) Se a conduta das rés gera dano moral indenizável e se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não prospera a preliminar de nulidade de citação. Conforme o Enunciado nº 05 do FONAJE, a citação é eficaz quando a correspondência é entregue no endereço da parte e o recebedor é identificado, o que ocorreu no caso concreto após a atualização do endereço.

No mérito, restou comprovado que o segurado falecido manteve o pagamento das parcelas do seguro via desconto em folha até o mês do óbito.

A falha administrativa ou financeira no repasse do prêmio entre a estipulante e a seguradora constitui risco da atividade e não pode ser oposta ao consumidor de boa-fé. Ambas as empresas respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço.

A negativa indevida da indenização securitária em momento de vulnerabilidade (luto) ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral. O valor de R$ 2.000,00 mostra-se moderado e adequado aos parâmetros da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a citação postal entregue no endereço da pessoa jurídica, mesmo que recebida por terceiro, desde que identificado. 2. O inadimplemento da estipulante no repasse do prêmio à seguradora não afasta o dever de indenizar se o segurado efetuou o pagamento das parcelas de forma regular. 3. A resistência injustificada ao pagamento de seguro de vida após o óbito do segurado enseja reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 6º, VIII;

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:

FONAJE, Enunciado nº 05;

STJ, Tema 1.112 (distinguido);

STJ, Súmula 632.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL SEGURADORA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta por
AIDA MELO DA SILVA
, que assim decidiu:
“ISTO POSTO, REJEITO as preliminares e a prejudicial de mérito suscitadas e, no mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor da indenização securitária, no montante de R$10.699,99 (dez mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), que deverá ser atualizado, incidindo juros a partir da citação e correção monetária desde a data da contratação (Súmula 632, STJ). Correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024); b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à requerente, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024), tendo como termo inicial este arbitramento”
.

Em sede recursal (ID 14367713), a recorrente alega a nulidade de citação da corré Cissex. No mérito, em si, informa ser incabível o pedido de recebimento do seguro, considerando que o mesmo está cancelado desde 28/07/2014 por ausência de repasse da estipulante. No mais, pretende o afastamento da condenação a título de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

A autora apresentou contrarrazões (ID 14367716).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Afasto a preliminar de nulidade de citação da corré CAIXA DE ASSISTENCIA CISSEX, levantada em sede recursal. Observo que inicialmente a mesma não foi localizada na Rua Murilo Portugal, 112, São Francisco, Niteroi-RJ, conforme ID 14367688, sendo que no ID 14367690 a autora forneceu novo endereço (Rua Pedro Borges, 30, Centro, Fortaleza-CE), local este que a empresa foi devidamente citada, ID 14367703.

Nos termos do Enunciado nº 05 do FONAJE,
“A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor”
. No caso em tela, houve recebimento e identificação do recebedor, conforme ID 14367703, não me parecendo ser o caso de nulidade de citação.

Assim, mantenho a revelia da CISSEX, lembrando que seus efeitos não se aplicam, nos termos do art. 345, I do CPC.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Pois bem. Da análise dos autos observo que o marido da autora, falecido em 27/05/2023, possuía um Seguro de Vida em Grupo e/ou Acidentes Pessoais Coletivo, sendo a promovente beneficiária (100%), conforme ID 14367420.

Segundo informa a recorrente, o seguro estava cancelado desde 28/07/2014 por inadimplência (ausência de repasse dos valores pela Cissex), de forma que a autora nada teria a receber. Sem razão, contudo, a ora recorrente.

Pelo documento anexado no ID 14367423, observo que até maio de 2023 os valores relativos ao seguro estavam sendo descontados do contracheque do Sr. Rubens (mês de seu falecimento). Se houve algum problema entre a empresa estipulante e a seguradora, tal fato não pode ser imputado à autora, considerando ainda mais que seu marido estava regularmente em dia no pagamento das mensalidades do seguro.

O entendimento consubstanciado no tema 1.112 do STJ não se aplica ao caso em comento, eis que fala de responsabilidade quanto a informações prévias referentes ao momento da adesão, enquanto a demanda é baseada na corresponsabilidade pelo pagamento de indenização securitária. Se a relação jurídica existente entre as rés fora alterada ou cancelada no tempo, respondem ambas de forma solidária pela falha na prestação dos serviços.

Assim, tenho o mesmo entendimento da magistrada de primeiro grau que garante, à autora, o recebimento da importância de R$ 10.699,00 (dez mil, seiscentos e noventa e nove reais), referente à Garantia Básica de Morte – GBM (ID 14367693).

Quanto à indenização por danos morais, na dinâmica das complexas relações sociais e econômicas que hoje permeiam o mercado de consumo, falhas são inevitáveis e, desde que compatíveis com os riscos insertos na legítima expectativa do consumidor, não podem ser reputadas de per si como suscetíveis de engendrar dano moral.

Entretanto, a partir do momento em que o fornecedor, alertado de sua falta e sem motivo legítimo, persiste no erro e desdenha as súplicas fundadas de quem com ele contratou, esse comportamento avilta o consumidor, reduzindo-o de sujeito a mero objeto da satisfação dos interesses econômicos do fornecedor, ferindo-o em sua dignidade e, como tal, atingindo-o na esfera de sua personalidade.

Em realidade, à míngua de evidências de que a fornecedora tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento negligente, desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, perante um serviço claudicante, entendo justificável o pleito de condenação em danos morais.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)